Tribunal: TJDFT
Processo: 0719963-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE VITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO. MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. EXCLUSÃO DA PENSÃO RECEBIDA PELO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO INCLUÍDA NO POLO PASSIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

1 – De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa.

2 – Levando-se em conta que há decisão judicial transitada em julgado reconhecendo expressamente que a Impetrante, independentemente de comprovação ou não de união estável, não faz jus ao recebimento de pensão por morte do seu alegado ex-companheiro, forçoso reconhecer que a pretensão ora formulada no sentido de que deve haver o pronto reestabelecimento da pensão por morte, ainda que tenha havido o posterior reconhecimento da união estável, inegavelmente afronta a autoridade da coisa julgada.

3 – O Mandado de Segurança não é o instrumento processual adequado para desconstituir a coisa julgada, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

4 – Não se pode formular pedido de exclusão da pensão por morte recebida por outra pessoa sem inclui-la, a tempo e a modo, no polo passivo da demanda.

Preliminar rejeitada.

Segurança denegada.